Tribunal: TJDFT
Processo: 0053405-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0053405-98.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DERCILIO RODRIGUES BRAGA DESPACHO Intime-se o apelado para que comprove a adesão ao acordo, no prazo de 5 dias. Após, dê-se vista ao apelante, pelo mesmo prazo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator